Tribunal: TCU
Processo: 006.764/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2286/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Cleide Maria de Melo. 1. Processo TC- Processo 006.764/2026-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cleide Maria de Melo (XXX.031.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.